Tribunal: TRF3
Processo: 0009174-80.2009.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
155/283)

0009174-80.2009.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69281

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI No 9.472/1997. RÁDIO "PIRATA". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 70 DA LEI No 4.117/62. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA.

1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

2. O conjunto probatório é consistente e harmonioso para demonstrar que os fatos narrados na denúncia amoldam-se perfeitamente à conduta prevista no art. 183 da Lei no 9.472/97, que tipifica a operação clandestina de atividade de telecomunicações, ou seja, sem a devida autorização, como no caso em exame. Já o delito do art. 70 da Lei no 4.117/62 incrimina a conduta de instalação ou utilização de telecomunicações, inclusive de rádio comunitária, em desacordo com os regulamentos, e

Inteiro teor:
155/283)

0009174-80.2009.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 69281

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI No 9.472/1997. RÁDIO "PIRATA". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 70 DA LEI No 4.117/62. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA.

1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

2. O conjunto probatório é consistente e harmonioso para demonstrar que os fatos narrados na denúncia amoldam-se perfeitamente à conduta prevista no art. 183 da Lei no 9.472/97, que tipifica a operação clandestina de atividade de telecomunicações, ou seja, sem a devida autorização, como no caso em exame. Já o delito do art. 70 da Lei no 4.117/62 incrimina a conduta de instalação ou utilização de telecomunicações, inclusive de rádio comunitária, em desacordo com os regulamentos, embora com a devida autorização para funcionar. Pedido de desclassificação afastado.

3. O crime tipificado no art. 183 da Lei no 9.472/1997 é formal, de perigo abstrato, e a potência do equipamento de transmissão da rádio é irrelevante no que toca à tipicidade do delito. A jurisprudência majoritária tem afastado a aplicação do princípio da insignificância em casos semelhantes.

4. Dosimetria da pena. Pena-base mantida acima do mínimo legal, ante a existência de maus antecedentes.

5. Pena de multa fixada na forma do art. 49 do Código Penal, em 10 (dez) dias-multa, à luz da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade.

6. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito. Pena de prestação pecuniária reduzida para o valor de 1 (um) salário mínimo.

7. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir a pena de multa, que fica estabelecida em 10 (dez) dias-multa, e para reduzir a pena de prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, tendo o Desembargador Federal Fausto de Sanctis acompanhado com ressalva de seu entendimento quanto à pena de multa.